Tribunal: TCU
Processo: 037.060/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar possível irregularidade na contratação de uma empresa, com dispensa de licitação, para fornecer 90 mil frascos de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a qual requer a realização de auditoria para verificar a regularidade da contratação da empresa Prime Pharma pelo Ministério da Saúde com vistas ao fornecimento de imunoglobulina humana de 5g, injetável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer desta solicitação e considerá-la parcialmente atendida; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados que, em relação ao objeto do Requerimento 360/2023-CFFC, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 244/2023/CFFC-P, de 18/10/2023: 9.2.1. o objeto do aludido requerimento será atendido no processo TC Processo 023.083/2023-9 , que também trata da apuração de possíveis irregularidades na contratação da empresa Prime Pharma, pelo Ministério da Saúde (MS), para fornecimento de 90.000 frascos de imunoglobulina humana de 5g, injetável, no valor de R$ 87.630.300,00; 9.2.2. tão logo o processo acima mencionado seja apreciado, no mérito, pelo TCU, a respectiva deliberação será encaminhada a essa Comissão; e 9.2.3. nos termos dos arts. 14, inciso I, e 15, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008, fica estabelecido o prazo máximo de 180 dias para o atendimento da presente solicitação, contados da data de autuação deste processo, em 18/10/2023; 9.3. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 023.083/2023-9 , a fim de que seja encaminhada, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, demandante desta solicitação, a decisão de mérito que vier a ser proferida naqueles autos, acompanhada do relatório, do voto e dos demais documentos que a fundamentarem; 9.4. estender os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) ao TC Processo 023.083/2023-9 , uma vez reconhecida a conexão do objeto daquele processo com o da presente solicitação, nos termos dos arts. 5°; e 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo de Solicitação do Congresso Nacional até a decisão de mérito no TC Processo 023.083/2023-9 .